Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto pela COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, com o fito de reformar a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que não atribuiu efeito ativo ao recurso.
Para tanto, aduz a embargante, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, pois consignou que a concessão da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem já seria suficiente para afastar o perigo de dano.
Alega que o bem móvel (trator) sequer foi localizado, restando, portanto, presente o risco de prejuízos.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Não é esse o caso dos autos.
Conforme extraído das razões dos aclaratórios, a parte recorrente alega que, apesar de o juízo de origem ter deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do bem, objeto da lide, o risco de prejuízo ainda persistiria, em razão do bem ter sido afetado à depósito judicial, com sua nomeação como depositária.
Com efeito, da detida análise dos argumentos reavivados pela embargante, não se verifica, mais uma vez, qualquer risco de dano ou risco de prejuízos, que reclamem a reforma da decisão liminar do recurso de agravo.
Não se extrai das razões do recurso, qualquer relação entre a revogação da nomeação da embargante como fiel depositária e a localização do bem.
Em resumo, a desconstituição da nomeação da embargante da condição de fiel depositária não reverterá qualquer efeito prático, na medida em que, ao menos no atual estágio da lide, não se sabe sequer o paradeiro do veículo.
Assim, não há nada que recomende a reforma da decisão embargada, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.